Tribunal: STF
Processo: ADI 6040
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE.